Tribunal: TJMT
Processo: 1030516-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030516-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.187.487/0001-14 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR INCONTROVERSO PREVISTO EM PORTARIA ANTERIOR. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de emissão de guia para pagamento do IPTU dos exercícios de 2022 e 2023 com base na métrica cadastral anterior à Portaria no 21/2021/SEGEFAZ, apesar de ter mantido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deferida pelo juízo singular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, apesar da suspensão da exigibilidade do IPTU dos exercícios de 2022 e 2023, é possível ao contribuinte efetuar o pagamento voluntário do valor que considera devido, com base na métrica anterior à Portaria no 21/2021/SEGEFAZ, mediante emissão de guia pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, não impede o contribuinte de efetuar o pagamento voluntário do tributo na parte que considera incontroversa, como forma de evitar encargos moratórios e preservar sua regularidade fiscal.

4. A negativa do ente municipal em fornecer a guia de pagamento com base na métrica anterior à majoração impõe ao contribuinte um ônus desnecessário, contrariando o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88) e da boa-fé objetiva na relação jurídico-tributária.

5. A possibilidade de pagamento do valor incontroverso do IPTU não acarreta perigo de dano reverso, pois permite à administração municipal utilizar os valores arrecadados desde logo, sem prejuízo da posterior cobrança do saldo remanescente caso a ação anulatória do débito fiscal seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede o contribuinte de efetuar o pagamento voluntário da parte incontroversa do tributo".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; CF/1988, art. 37, caput.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Ductievicz Incorporadora Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1030516-03.2023.8.11.0000, indeferiu o pedido de emissão de guia para pagamento do IPTU relativo aos exercícios de 2022 e 2023, calculado com base na métrica anterior à Portaria n.o 21/2021 da SEGEFAZ, mas manteve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme deferido pelo juízo singular.

Por meio do recurso de Agravo de Instrumento, o Agravante pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de permitir o pagamento da quantia considerada incontroversa, correspondente ao pagamento do IPTU relativo aos exercícios de 2022 e 2023.

Nas razões do agravo interno, o Agravante sustenta, em síntese, que o pagamento dos valores de IPTU, com base no critério vigente antes da Portaria n.o 21/2021, é viável, por ser compatível com a decisão que suspendeu parcialmente a exigibilidade do crédito tributário. Argumenta, ainda, que tal medida atende aos princípios da eficiência administrativa e assegura o direito de adimplir a parcela incontroversa. (Id. 222202678)

Por sua vez, o Município de Várzea Grande, em suas Contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a alteração do valor venal do imóvel, para fins de IPTU, decorreu de processo administrativo e de atualização cadastral do imóvel, incluindo o desmembramento realizado. Alega, ainda, que tais circunstâncias justificam a majoração dos valores tributários lançados para os exercícios questionados.

Sustenta que não há probabilidade do direito alegado pelo Agravante capaz de justificar a concessão da tutela de urgência, uma vez que a modificação dos valores do IPTU ocorreu em conformidade com a legislação aplicável e foi fundamentada na extensão e nas características atualizadas do imóvel. (Id. 228194182)

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo regimental interposto pela parte recorrente é regular, tempestivo e cabível.

Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia suscitada no presente agravo interno diz respeito à possibilidade de pagamento do valor incontroverso do IPTU devido pelo Agravante, referente aos exercícios de 2022 e 2023.

O Agravante ajuizou ação anulatória de débito fiscal de IPTU relativo aos exercícios de 2022 e 2023, cujo valor foi majorado pela Portaria no 21/2021/SEGEFAZ (métrica 2517). Trata-se do processo n. 1031127-47.2023.8.11.0002, atualmente em tramitação perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Na referida ação, o Agravante pleiteou a concessão da tutela provisória de urgência no seguinte sentido:
“1) suspenção do crédito tributário (2022 e 2023) que foi lançado utilizando a métrica 2517 (portaria no 21/2021/SEGEFAZ) e a 2) determinação judicial para que seja emitida uma guia/boleto para pagamento imediato do IPTU de 2022 e 2023 utilizando a métrica 1131 prevista no Boletim do Cadastro Imobiliario - B.C.I, sem os encargos moratórios;”
. (Id.

128722935 do processo na origem)

O Agravante obteve a concessão parcial da tutela de urgência, a qual suspendeu a exigibilidade do IPTU referente aos exercícios indicados na exordial. (Id. 135246686 na origem)

Inconformado, o Agravante interpôs Agravo de Instrumento, pleiteando a concessão integral da tutela pretendida, com a consequente determinação para que o Município Agravado seja compelido a emitir a guia para pagamento do valor do IPTU que considera devido, o qual foi desprovido por meio de decisão monocrática.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de a parte agravante efetuar o pagamento do IPTU referente aos exercícios de 2022 e 2023 com base na métrica anterior à Portaria no 21/2021/SEGEFAZ, considerada pelo contribuinte como a correta, sem prejuízo da discussão judicial quanto à legalidade da majoração do tributo.

Todavia, com a devida vênia ao relator do recurso à época, entendo que a decisão merece reforma.

O agravante não pretende, neste momento processual, afastar integralmente a cobrança do IPTU, mas apenas pagar a quantia que entende correta, com base na métrica cadastral anterior à Portaria no 21/2021/SEGEFAZ. Tal pretensão se alinha ao princípio da menor onerosidade ao contribuinte e à razoabilidade na administração tributária.

Nos termos do art. 151, II, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa por medida liminar, como ocorreu no caso concreto. Contudo, a suspensão da exigibilidade não impede o contribuinte de efetuar o pagamento voluntário do tributo, especialmente da parte que considera devida, como forma de evitar a incidência de encargos moratórios e preservar sua regularidade fiscal.

Além disso, a negativa do ente municipal em fornecer guia de pagamento com base na métrica anterior à majoração impõe ao contribuinte um ônus desnecessário, contrariando o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88) e da boa-fé objetiva na relação jurídico-tributária.

Saliente-se que a exigibilidade do tributo está suspensa, o que impede a sua cobrança pelo Município até o trânsito em julgado da sentença a ser prolatada na ação de conhecimento, ou a revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência nesse sentido.

Logo, conclui-se que a pretensão do agravante não acarreta qualquer perigo de dano reverso no caso, uma vez que pretende recolher a parte incontroversa do imposto, permitindo à prefeitura, desde logo, empregar o valor na gestão do município, fornecendo os serviços necessários à população que ali habita. Caso julgada improcedente a ação de conhecimento, prevalece o direito de cobrança do saldo devedor, devidamente acrescido dos consectários legais.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência pretendida, a fim de determinar ao agravado que providencie a emissão uma guia/boleto para pagamento imediato do IPTU de 2022 e 2023 utilizando a métrica 1131 prevista no Boletim do Cadastro Imobiliario - B.C.I, anterior a Portaria no 21/2021/SEGEFAZ, sem os encargos moratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025